Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), WASHINGTON LUIZ PIMENTEL ALVES - CPF: 021.582.091-60 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0004-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A administradora de benefícios do plano de saúde responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa, uma vez que integra a cadeia de fornecimento dos serviços, conforme dispõe artigo 7o, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1020603-34.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda com o restabelecimento do plano de saúde pactuado, sob pena de aplicação das medidas necessários para efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC.

A agravante afirma que é Administradora de Benefícios, cuja atividade é regulada pela Lei 9.656/98, e a partir de 01-07-2023 passou a representar uma carteira de clientes vinculados aos contratos firmados com a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico.

Narra que, em 11-03-2024, a Unimed enviou notificação de rescisão unilateral do contrato, prevendo como data final 10-04-2024.

Diz que, diante disso, em 14-03-2024, contranotificou a Unimed indicando a necessidade de cumprimento dos prazos contratuais, o que não foi seguido pela operadora.

Sustenta que a operadora do plano de saúde não pode deixar de garantir cobertura assistencial aos beneficiários em tratamento continuado.

Aduz que, de má-fé, a Unimed informou em seu site que a agravante seria responsável pela cobertura assistencial após o cancelamento do contrato.

Argumenta que chegaram a formalizar um aditivo ao Contrato Assistencial em que ficou convencionada a vigência até julho de 2024, o que foi anulado por meio de notificação virtual no dia 18-03-2024.

Destaca que, ao aplicar o reajuste em fevereiro/2024, ocorreu, ainda que tacitamente, a revogação da notificação de rescisão enviada no dia 15-12-2023.

Ressalta que não tem responsabilidade sobre a falta de assistência decorrente do cancelamento, uma vez que é de responsabilidade da Unimed garantir todos os custos assistenciais da agravada.

Defende que não ficou demonstrada a probabilidade do direito necessária a concessão da tutela de urgência, pois que as administradoras de benefícios apenas intermediam a relação entre os beneficiários e a operadora do plano de saúde.

Discorre sobre as diferenças entre a operadora de saúde e administradora de benefícios.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1020603-34.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda com o restabelecimento do plano de saúde pactuado, sob pena de aplicação das medidas necessários para efetivação da tutela, conforme art. 297, do CPC.

Verifica-se dos autos que o autor é beneficiário do plano de saúde firmado com a Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.

Foi diagnosticado como portador da Doença de Crohn, e diante disso, necessita de terapia imunológica intravenosa ambulatorial de Entyvid 300mg Po Lidf Injetável, a cada dois meses, sem interrupção.

Ocorre que na data de 20 de março de 2023, foi surpreendido com a informação de que o plano de saúde estaria com previsão de cancelamento para o dia 10 de abril de 2024.

Diante do cancelamento unilateral, ingressou em juízo e, em antecipação de tutela, foi determinado às rés o restabelecimento do plano de saúde contratado.

Dessa decisão sobreveio o presente Agravo de Instrumento, em que, em síntese a agravante defende que não tem responsabilidade sobre o cancelamento do plano.

No entanto, é cediço que as administradoras atuam como intermediárias entre as operadoras de saúde e os beneficiários, conforme disciplinado no art. 2o da RN 196/09 da ANS.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que não preste ou ofereça serviços médicos diretamente, está inserida na cadeia de fornecedores dos serviços contratados, circunstância que lhe atribui legitimidade para as ações em que se questiona o cumprimento das disposições contratuais.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2.
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA – RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da condição do agravado, que necessita de imediato tratamento.

III – A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo.

IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

(N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Assim, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024